Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-66.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001818-66.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, REALIZADAS DE FORMA CONTÍNUA E GENERALIZADA PELA UNEMAT DESDE 2013. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, RESPONSÁVEL CONSTITUCIONAL PELO PROVIMENTO DOS CARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando à fundação a realização de concurso público no prazo de 180 dias para preenchimento de cargos de professor da educação superior e substituição de contratações temporárias irregulares. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. A apelante sustenta ausência de interesse processual, discute sua legitimidade exclusiva para promover concursos e defende a legalidade das contratações temporárias realizadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a perda superveniente do interesse processual do Ministério Público em razão da tramitação administrativa de pedido de concurso pela UNEMAT; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva para compor o polo da demanda ao lado da UNEMAT; (iii) determinar se a UNEMAT incorreu em ilegalidade ao realizar contratações temporárias de docentes sem atender ao critério constitucional de excepcional interesse público.

III. Razões de decidir

3. A formalização administrativa de pedido de concurso público, sem cronograma, edital ou medidas efetivas para sua realização, não configura perda superveniente do interesse de agir, pois não há ato concreto e vinculante que substitua a utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

4. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda ao lado da UNEMAT, tendo em vista sua competência constitucional privativa para prover cargos públicos estaduais (art. 66, XI, da CE/MT), bem como a necessidade de autorização expressa do Chefe do Executivo para abertura de concursos, conforme dispõe o Decreto Estadual n.º 5.356/2002.

5. A autonomia administrativa da UNEMAT não exclui sua vinculação à estrutura do Estado nem sua sujeição aos controles e limitações impostos pela Administração Pública estadual, razão pela qual a ausência do Estado compromete a eficácia da medida postulada.

6. A análise dos autos revela que as contratações temporárias promovidas pela UNEMAT desde 2013 são utilizadas de forma reiterada e estrutural, para suprir necessidades permanentes da instituição, em desvio de finalidade e afronta ao art. 37, IX, da CF.

7. O número de docentes contratados precariamente se aproxima do quantitativo de efetivos, havendo indícios de que tais contratações não decorrem de situações excepcionais e transitórias, mas sim da omissão na realização de concursos, em manifesta burla à exigência constitucional de acesso por concurso público (art. 37, II, da CF).

8. A cláusula constitucional do concurso público não configura faculdade da Administração, mas imposição jurídica vinculante, sendo inadmissível sua substituição por vínculos precários em contextos de demanda contínua e ordinária de pessoal.

9. A própria UNEMAT reconheceu, em dissídio coletivo anterior, a necessidade de promover o concurso público, mas não implementou medidas concretas nesse sentido, o que reforça a legitimidade da via judicial para assegurar o cumprimento do dever constitucional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

Tese de julgamento: “1.

A tramitação administrativa de pedido de concurso público, desacompanhada de cronograma vinculante ou adoção de medidas efetivas, não afasta o interesse processual do Ministério Público. 2.
O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva para compor o polo da demanda ao lado da UNEMAT, diante de sua competência constitucional para prover cargos públicos. 3.

A contratação temporária de docentes em número elevado e por período prolongado, sem demonstração de excepcionalidade, configura burla à exigência constitucional de concurso público e autoriza a imposição judicial de sua realização”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II e IX; CE/MT, art. 66, XI; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual n.º 5.356/2002, art. 3º..

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 788.895/PB, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.11.2025, DJe 02.12.2025; TJMT, N.U 1003780-58.2022.8.11.0007, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2025, DJE 11.09.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1001818-66.2023.811.0006, em trâmite perante a Quarta Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 277511882):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT
), com o objetivo de compelir os réus a realizarem concurso público para o provimento de cargos efetivos de professores da educação superior, com vistas a regularizar o quadro de pessoal da Universidade e sanar a contratação temporária excessiva e contínua de docentes, prática que estaria em desacordo com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Argumenta o autor que, desde 2013, a UNEMAT não realiza concurso público para contratação de professores, suprindo suas necessidades com contratação temporária reiterada e irregular, prática esta que fere os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Relata que a quantidade de temporários contratados excede significativamente o número de professores efetivos, evidenciando necessidade permanente de pessoal. O Ministério Público também aponta que, nos últimos anos, a instituição estadual tem solicitado autorização para realização de concurso, sem que tal pleito fosse atendido, sob a justificativa de limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Complementar n.º 173/2020.

A inicial foi recebida, e o pedido de tutela provisória foi indeferido (Id. 112355916).

Apresentaram-se contestação do Estado de Mato Grosso e da UNEMAT, ambos alegando ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando a regularidade das contratações temporárias. Houve impugnação do Ministério Público às contestações (Ids. 122264429 e 116741100).

Impugnação à contestação em Id. 122264429.

Decisão proferida em sede de agravo de instrumento mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id. 126861052).

É o relatório.
Decido.

Antes da análise meritório, verifico que as partes requeridas alegaram preliminar de mérito, entendo que são partes ilegítimas para figurarem na presente Ação Civil Pública. Na ocasião, o Estado do Mato Grosso alegou que a Universidade do estado do Mato Grosso seria a parte legítima e vice-versa.

Porém, ao observar o caso em concreto, verifico que a demanda descrita na inicial diz respeito à obrigação de fazer imposta à Universidade do Estado do Mato Grosso consistente na realização de concurso público para contratação de professores.

Feita esta consideração, vale mencionar que a UNEMAT é pessoa jurídica constituída na forma de fundação pública nos termos do art. 1ª da Lei Complementar 319/2008 e conforme os ensinamentos traçados pela doutrina majoritária, esta possui delegação do Estado para responder pessoalmente por todos os seus atos, sobretudo os interesses financeiros vindicados nestes autos.

Sobre o tema, Marya Sylvia di Pietro ensina, em sua obra Direito Administrativo, 23ª edição, ed. Atlas, São Paulo:2012, pág. 482 e 487 que:

“a fundação instituída pelo Poder Público caracteriza-se por um patrimônio, total ou parcialmente público, a que a lei atribui personalidade jurídica de direito público ou privado, para consecução de fins públicos; quando tem personalidade pública, o seu regime jurídico é idêntico ao das autarquias, sendo, por isso mesmo, chamada de autarquia fundacional, em oposição à autarquia corporativa; outros preferem falar em fundações públicas ou de direito público; (..)”. (grifo nosso) (...) Perante os particulares, a autarquia aparece como se fosse a própria Administração Pública, ou seja, com todas as prerrogativas e restrições que informam o regime jurídicoadministrativo”.

Dessa forma, sendo a UNEMAT fundação pública cujas obrigações contidas na inicial dirigem-se a ela, não há como falar em sua ilegitimidade, de maneira que também não há falar em legitimidade do Estado.

Assim, por essas razões,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
e
REJEITO
a preliminar da Universidade do Estado do Mato Grosso.

Diante disso, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Mato Grosso, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
declaro extinta
,
sem resolução do mérito, a presente ação,
com relação ao Estado do Mato Grosso.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Em continuidade, entendo que todos os elementos produzidos ao longo do curso processual são suficientes para julgamento do mérito.

Desse modo, não havendo outras teses preliminares, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse das partes na produção de outras provas, não cabendo a esta magistrada produzir completamente aquilo que é incumbência da autora. Não se desconhece a possibilidade de o juiz determinar provas de ofício, todavia, de maneira complementar e não suprindo completamente aquilo que é ônus da parte.

Pois bem.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal é claro ao determinar que a investidura em cargo público deve ocorrer por meio de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo exceções expressas, como nos casos de contratação temporária para atender a necessidades excepcionais de interesse público, conforme disposto no inciso IX do mesmo artigo.

A presente demanda baseia-se na constatação de que o quadro de pessoal docente da UNEMAT, nos últimos anos, tem sido composto por elevado número de professores temporários, em proporção significativamente próxima ao número de professores efetivos. Segundo o demonstrativo fornecido pela instituição, havia, em agosto de 2022, 747 docentes efetivos e 677 temporários, dos quais 376 contratados para substituição de afastamentos, e os demais para atividades cotidianas.

Esses fatos demonstram que as contratações temporárias não estão sendo utilizadas para suprir situações excepcionais e temporárias, mas, sim, para atender a demandas permanentes e ordinárias da instituição, violando, assim, o princípio constitucional do concurso público. Como bem observou o autor, a contratação temporária para atividades permanentes constitui fraude à Constituição, entendimento respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que rechaça o desvirtuamento dessa modalidade de contratação (ADIN nº 2987-8/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

A ausência de concurso público, além de violar o princípio da moralidade, possibilita a precarização do serviço público e o aumento dos gastos, como reconhecido no Tema 551 do STF, que fixa tese contrária ao pagamento de benefícios como décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo situações excepcionais. O uso reiterado de contratos temporários pela UNEMAT gera encargos adicionais e impacta negativamente o erário, comprometendo a eficiência e a transparência na administração pública.

Neste sentido, é dever da UNEMAT corrigir as irregularidades no quadro de pessoal, substituindo as contratações temporárias excessivas por concursos públicos para ocupação de cargos efetivos. O fato de a legislação de responsabilidade fiscal limitar despesas com pessoal não exime o Estado da obrigação de cumprir os ditames constitucionais relativos ao provimento de cargos públicos.

Por mais que as contratações da UNEMAT tenha seguido um viés legal permitido pela Constituição da República, há de se observar que há um cenário que se protrai ao longo dos anos quanto a necessidade de oferta de serviços por professores na Universidade e que mesmo com o passar dos anos a universidade nada tem feito para suprir essa oferta contínua de serviços.

Dito isto, vale dizer que a exceção à regra de ingresso ao serviço público por meio de concurso público referente Às contratações temporárias tem se tornado regra junto à Universidade do Estado do Mato Grosso, vez que em período superior a 10 anos nada tem sido feito para o ente estadual diminuir ou até cessar as contínuas contratações temporárias.

Além disso, em nenhum momento a UNEMAT descreveu, ou comprovou, de maneira objetiva, qual é a situação de excepcional interesse público que justifica a desproporcional e excessiva contratação temporária de 677 (seiscentos e setenta e sete) professores temporários, o que por outro lado, denota a necessidade efetiva da Unemat por mais professores, ante o crescente número de polos e a sua expansão no ensino, necessidade permanente esta que somente pode ser suprida mediante o obrigatório concurso público.

Destarte, consigna-se que momento algum se questiona a validade das contratações temporárias, arguidas pela parte no bojo de sua contestação, do contrário, a demanda posta em Juízo apenas questiona o excesso dessas contratações se protraindo a um período superior de 10 anos, sem que haja contratação direta pela realização de concurso público.

É sabido que a situação excepcional, pela própria definição do termo, deve ser uma situação de interpretação restritiva, objetivamente aferível de plano e diretamente, não podendo ser usada discricionariamente pelo administrador para espertamente contratar ao arrepio da Constituição Federal.

Vale mencionar que o administrador não possui um liberalidade total para admitir pessoal de maneira abusiva, sem concurso público; caso contrário, a própria Constituição Federal já teria se excepcionado e expressamente teria previsto que devido a sua importância, referidos cargos e empregos seriam todos providos por meio de contratação temporária.

Logo, assim não determinou a Carta Magna, e sim disciplinou que todos os cargos e empregos públicos obrigatoriamente fossem providos mediante concurso público. O número de contratação por processo seletivo vai muito além do que foi justificado, ocupando, assim, vagas que deveriam estar preenchidas através de concurso público.

Sobre o tema, o professor Dirley da Cunha Junior assevera que essas contratações, por terem caráter expressamente emergencial, devem ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, já que em um cenário concreto, caso a a administração pública fosse realizar uma contratação via concurso público poder-ser-ia se deparar com inúmeras irregularidades a ensejar demora ou falta de entrega de serviços básicos a população local, que por consequência ensejaria na eventual responsabilidade civil do estado na oferta destes serviços.

Desse modo, vejamos o ensinamento do aludido professor:

“A contratação destes servidores, que é precária e efêmera, revelando se, em consequência, como medida excepcional, está limitada ao exercício de atividades temporárias e meramente eventuais, sob pena de transmudar-se a exceção, tornando-a regra”.

“Nada obstante o entendimento do Supremo, cumpre esclarecer que a contratação sem concurso público, de servidores temporários é exceção que não pode ser utilizada para burlar a regra do concurso público. A Administração Pública deve ser parcimoniosa e se valer da contratação temporária, sempre precária, quando houver excepcional interesse público e para atender a necessidade temporária”(CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional”, Editora Jus Podivm, 4ª edição, 2010, pg. 941).

Ato contínuo, em julgamento de caso análogo, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as contratações temporárias, como essas que vem sendo efetuadas pela UNEMAT, devem ser exceções ao provimento do concurso público, como já mencionado aqui. Acontece que essa interpretação, de que a contratação temporária deve ser excepcionada, deve ser levada em conta no presente caso pelo simples fato de a UNEMAT vir utilizando este método ao longo dos últimos 10 anos, não tomando qualquer medida para suprir a necessidade de oferta de serviço público conforme a obrigação constitucional.

Em outras palavras, considerando que a UNEMAT vem realizando a contratação dos seus docentes apenas pelo método de contrato temporário, não há como reconhecer o cenário de excepcionalidade para essas contratações, isso porque, há mais de 10 anos não é realizado concurso público para suprir ou ao menos diminuir a necessidade reiterada de contratações temporárias e assim sendo, o reconhecimento do pedido inaugural do Ministério Público em sede de ação civil pública merece acolhimento.

Por fim, consigna-se ainda que a excessiva reiterações em contratações temporárias pode ensejar no reconhecimento do desvirtuamento dessas contratações, fato que gera o consequente dever da administração pública arcar com o pagamento retroativo de verbas trabalhistas que não foram pagas nos últimos anos. Por essas razões, somado aos argumentos já elencados, o julgamento procedente da demanda é a medida de rigor.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, por consequência:

a)
DETERMINO
à Universidade do Estado do Mato Grosso -UNEMAT que promova, no prazo de 180 dias, o concurso público de provas ou de provas e títulos para o preenchimento das vagas de professor da educação superior necessárias ao adequado funcionamento da Universidade, conforme levantamento de pessoal a ser realizado pelo réu, e a consequente substituição dos contratos temporários que não atendam às hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal;

b) Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 277511885), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 277511888):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
em que alega omissão/contradição constante na sentença
retro
.

Instada, a parte embargada impugnou.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
(negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que as omissões/contradições apontadas pela parte não comporta acolhimento, pelos seguintes argumentos.

Com relação à omissão da análise deste Juízo da ilegitimidade passiva da UNEMAT, tenho que esta foi analisada na sentença 175311963, tendo em vista que este Juízo, de maneira expressa, acolheu a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado e no mesmo tópico rejeitou a mesma preliminar alegada pela UNEMAT.

Por outro lado, no que pertine aos demais argumentos alegados nos aclaratórios, tenho que todos eles adentram ao mérito da sentença objurgada, fugindo às hipóteses do art. 1022 que enseja na oposição do presente embargos.

Portanto, a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

CUMPRAM-SE
as determinações remanescentes da sentença retro.

Às providências.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, que o ESTADO DE MATO GROSSO é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, asseverando a impossibilidade de realizar concursos e nomeações sem a participação do ente federado, uma vez que a autorização de todo e qualquer concurso público no âmbito da Administração Pública Estadual, seja ela direta ou indireta, cabe ao chefe do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 3º, do Decreto n.º 5.356/02.

Pontua, além disso, que após a realização do certame, compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei, circunstância que torna a sentença inexequível sem a condenação conjunta do ESTADO DE MATO GROSSO.

Argumenta, de outra parte, a ausência de interesse de agir, afirmando que já foi formalizado pedido para a realização de concurso público pela UNEMAT na via administrativa, o que foi ignorado na sentença.

Nesse contexto, acrescenta que foi firmado acordo no dissídio coletivo n.º 1019875-24.2021.811.0000, entre a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, a universidade apelante e o Estado, oportunidade na qual ajustaram que a demanda do concurso de docentes da educação superior seria incluída no processo administrativo SEPLAG-PRO-2022/00140.

No mérito, apregoa que as contratações temporárias realizadas pela parte apelante são regulares e formalizadas com a observância dos preceitos constitucionais e da Lei Complementar Estadual n.º 600/2017.

Salienta que a parte apelada não indica quais contratações estão desvirtuadas e sequer apresenta provas de irregularidades, baseando sua pretensão em alegações genéricas e sem provas específicas.

Consigna, outrossim, que a realização de concurso público constitui questão de mérito administrativo, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, sendo incabível a ingerência judicial na função de gestor publico.

Por essas razões, requer (ID. 277511891):

“a)
Acolher a Preliminar de Ausência de Interesse de Agir, para extinguir o processo sem resolução do mérito
(inciso VI do art. 485 do CPC);

b) Caso não acolhida a preliminar acima, que
seja reconhecida a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Do contrário, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da UNEMAT em figurar sozinha nesta demanda, de modo a extinguir o processo sem resolução do mérito
(inciso VI do art. 485 do CPC);

c) Superadas as preliminares,
que seja provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente no mérito os pedidos do apelado
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada manifesta concordância com a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da demanda, afirmando que embora a parte apelante possua personalidade jurídica própria, não detém autonomia administrativa plena para realizar concurso público e nomear servidores, sendo necessária a autorização governamental.

Justifica, porém, que em razão da autonomia entre as esferas administrativas e judicial, não há razão para a extinção do processo, sem julgamento de mérito, pelo simples fato de existir procedimento administrativo em andamento para voltado à realização do concurso.

Defende, ademais, que as contratações temporárias realizadas pela parte apelante são ilegais e em desvio de finalidade, pois tais contratos configuram uma exceção à regra constitucional de necessidade de concurso público, não podendo ser tratadas como prática regular.

Ressalta que a parte apelante tem se abdicado de realizar concursos desde o ano de 2013, optando por sucessivas contratações temporárias sem a devida comprovação da necessidade excepcional e transitória de interesse público.

Complementa que a realização de concurso público é obrigação constitucional, razão pela qual a alegação de juízo de conveniência e oportunidade não se sustenta, na medida em que a sentença está apenas assegurando o cumprimento de uma obrigação constitucional. À vista disso, pugna pelo parcial provimento do recurso (ID. 277512350).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo
“
parcial provimento
do apelo, determinando a vinculação do
Estado de Mato Grosso
às obrigações impostas pela sentença hostilizada
”

(ID. 281242358).

Intimado para, querendo, se manifestar a respeito da matéria recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a sua ilegitimidade passiva e o acerto da sentença, pois a Lei complementar n.º 319/08 confere UNEMAT autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira (ID. 330263851).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1001818-66.2023.811.0006, em trâmite perante a Quarta Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação destes a realizarem concurso público para provimento de professores de educação superior.

De acordo com o narrado na petição inicial, a Fundação apelante tem realizado contratações temporárias ao longo dos últimos anos, sem justificativa de excepcional e transitório interesse público, em nítido desvirtuamento de finalidade e violação à regra constitucional de concurso público, situação que se perpetua desde o ano de 2013.

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido pelo juízo
a quo
, sendo determinada a citação das partes (ID. 277511870).

Na sequência, o ESTADO DE MATO apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a legalidade das contratações temporárias e inviabilidade de interferência do Poder Judiciário na organização Administrativa (ID. 277511875).

Por sua vez, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO arguiu sua ilegitimidade passiva, afirmando que a autorização de concurso público e provimento de cargos é atribuição privativa do Governador do Estado, argumentando, quanto ao mérito, a legalidade das contratações realizadas em caráter temporário (ID. 277511877).

Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e determinou que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o concurso público de provas ou de provas e títulos para o preenchimento das vagas de professor da educação superior necessárias ao adequado funcionamento da Universidade, conforme levantamento de pessoal a ser realizado pelo réu, e a consequente substituição dos contratos temporários que não atendam às hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Preliminarmente o FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ausência de interesse processual, afirmando que já formalizou, na via administrativa, pedido para a realização de concurso público para o provimento de cargo público de professor do ensino superior, o que supre o objeto da demanda e afasta o interesse de agir.

Com efeito, a
perda superveniente do interesse processual, que pode levar à extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser examinada à luz dos requisitos do art. 485, VI, do CPC, o qual impõe interpretação restritiva. Como é cediço, o interesse de agir é composto pela necessidade da tutela jurisdicional e pela sua utilidade.

A necessidade está presente sempre que a parte não dispõe de outro meio legítimo, voluntário e eficaz para obtenção do bem da vida postulado; já a utilidade exige que o provimento jurisdicional possa, em tese, beneficiar o demandante com a tutela de sua pretensão.

Nesse sentido, confira-se a exposição da matéria feita pelo processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Editora Juspodivm, 2018. Págs. 132-133).

No pressuposto fático, infere-se que ao ajuizar a presente ação civil pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO demonstrou a necessidade, utilidade e adequação da medida, tanto que a demanda foi recebida e determinado o seu processamento.

Por sua vez, a adoção de providências administrativas visando à realização futura de certame público, não descaracteriza o interesse processual, porquanto não configura ato concreto e vinculante de realização do certame, tampouco há comprovação de cronograma definido, edital publicado ou medidas efetivas adotadas com vistas à substituição dos contratos temporários por servidores efetivos.

Cumpre assinalar que, em se tratando de eventual omissão administrativa, sobretudo em matéria que envolve a efetivação de direito constitucional fundamental (acesso a concurso público) e a necessidade de correção de prática lesiva ao interesse coletivo, a ação civil pública revela-se o instrumento processual adequado, necessário e útil à defesa do ordenamento constitucional.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ainda de forma preliminar, a parte apelante assevera a necessidade de inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da demanda, assistindo razão à parte apelante nesse sentido.

É certo que, nos termos do artigo 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 329/2008, a UNEMAT é uma fundação pública de direito público, integrante da Administração indireta estadual, dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira. No entanto, essa autonomia, embora relevante, não a exime da sujeição aos controles e restrições próprios da Administração Pública, mormente quanto à criação de cargos e à realização de concursos públicos.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso confere ao Governador do Estado a competência privativa para prover cargos públicos estaduais, o que abrange, necessariamente, os cargos da UNEMAT, enquanto entidade vinculada ao ente federado.

“
Art. 66.
Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]
XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei”.

Por seu turno, o Decreto Estadual n.º 5.356/2002 estabelece, em seu artigo 3º, que a abertura de concurso público somente se efetiva mediante autorização expressa do Chefe do Poder Executivo, precedida de requerimento do dirigente da entidade, parecer da Secretaria de Administração e manifestação conclusiva do Governador:

“Art. 3° A abertura de concurso público será precedida do seguinte procedimento:

I- requerimento do dirigente superior do órgão ou entidade endereçado ao governador;

II- parecer do Secretário de Administração;

III- autorização do Governador do Estado”, de modo que, a despeito da possibilidade de exercer a defesa própria, a realização de concurso público, e a subsequente nomeação de aprovados, constituem atos que ultrapassam a esfera de competência administrativa da universidade, exigindo a participação direta do Estado de Mato Grosso”.

Esse arcabouço normativo revela que a realização de concursos públicos na UNEMAT extrapola sua competência administrativa própria, exigindo, para sua efetivação, ato de vontade da cúpula do Poder Executivo estadual.

Ademais, a nomeação de candidatos aprovados também é ato atribuído exclusivamente ao Governador, de modo que a ausência do Estado no polo passivo poderia comprometer a exequibilidade da sentença, tal como advertido pela própria parte apelante.

Dessa forma, reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar como litisconsorte da UNEMAT, mantendo-se, por sua vez, a fundação no polo passivo, uma vez que é a gestora direta das contratações questionadas.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia versa sobre a legalidade das contratações temporárias levadas a efeito pela UNEMAT e a suposta omissão quanto à realização de concurso público para o cargo de professor da educação superior.

A apelante sustenta que os vínculos precários são formalizados em estrita observância ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como à Lei Complementar Estadual n.º 600/2017. Aduz, ainda, que inexistiriam provas específicas de irregularidade e que caberia ao Judiciário se abster de interferir na conveniência e oportunidade administrativa.

No entanto, a análise detalhada dos elementos dos autos, à luz do regime jurídico constitucional da Administração Pública, revela quadro de manifesta transgressão à cláusula constitucional do concurso público, cuja gravidade é acentuada pela dimensão estrutural e persistente da omissão estatal.

Como cediço, o concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República, não constitui mera opção de provimento, mas sim instrumento obrigatório de acesso aos cargos públicos, por força dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todos de estatura constitucional e de observância compulsória.

A própria natureza da contratação temporária, por definição constitucional (art. 37, IX), impõe restrição teleológica e finalística à sua utilização. A exceção da contratação por tempo determinado somente se justifica quando presente o excepcional interesse público, com natureza episódica e transitória, hipótese que não se confunde com demandas ordinárias e permanentes de pessoal.

De acordo com os documentos extraídos do inquérito civil e das informações prestadas pela própria universidade, verifica-se que: i) o último concurso público promovido pela UNEMAT data de 2013; ii) desde então, há expressiva quantidade de contratações temporárias contínuas e reiteradas, que chegam a ultrapassar o número de servidores efetivos em exercício; iii) as contratações não decorrem de situações episódicas, mas de necessidade ordinária e permanente, a indicar que a temporariedade vem sendo utilizada como mecanismo substitutivo da via constitucional do concurso público.

Colhe-se, ainda, do demonstrativo analítico de professores da educação superior, no mês de agosto de 2022, que havia 748 professores efetivos e 677 professores contratados temporariamente. Todavia, apenas 138 docentes estavam afastados por motivos que autorizariam substituição transitória. Veja-se (ID. 277511865 – pág. 25):

Logo,
a ampla maioria dos contratos precários não tem justificativa ligada à transitoriedade, mas sim à necessidade estrutural e ordinária de pessoal, como consta expressamente nos lotacionogramas oficiais.

Tais dados, ao invés de atestar a adequação da medida, demonstram o desvirtuamento da contratação temporária, que vem sendo usada como solução permanente para omissões estruturais da política de pessoal da universidade.

Ademais, é relevante afastar a tese invocada pela parte apelante de que a realização de concurso público está sujeita à discricionariedade administrativa, na medida em que não se trata de mera faculdade do administrador, mas obrigação constitucional de eficácia plena e vinculante.

Nesse ponto, não se desconsidera que o momento e a extensão do certame comportam ponderação administrativa, mas tal juízo não é absoluto e tampouco pode justificar a omissão indefinida, como se verifica no presente caso.

Como reconhecido pelo próprio STF no precedente RE n.º 788.895/PB, em caso de acordo da Administração comprometendo-se a realizar concurso, a intervenção judicial que exige seu cumprimento não constitui indevida interferência no mérito administrativo, mas sim instrumento de concretização do princípio da legalidade e da moralidade pública:

“Ementa: Direito Administrativo e outras questões de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Deficit de pessoal no hospital universitário alcides carneiro (HUAC).
Necessidade de realização de concurso público. Opção feita pela administração púbica em termo de ajuste de conduta. Interferência no mérito administrativo pelo judiciário. Inexistência . Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Observância
. Reiteração dos argumentos já refutados. Óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF . Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em que se reitera a inobservância aos parâmetros fixados no Tema 698 . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações constantes do agravo interno foram analisadas quando da prolação do pronunciamento individual agravado. III . Razões de decidir 3. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE: 00000000000000788895 PB - PARAÍBA, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2025 PUBLIC 02-12-2025). (Grifo nosso).

Na espécie, a apelante admite que firmou acordo no dissídio coletivo n.º 1019875-24.2021.8.11.0000, no qual reconheceu a necessidade do certame e assumiu compromisso de incluí-lo em trâmite administrativo. O descumprimento dessa obrigação, portanto, reforça a legitimidade da imposição judicial, e não o contrário.

O TJMT, inclusive esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tem reconhecido que o uso reiterado de vínculos precários configura desvio de finalidade e afronta ao regime constitucional do serviço público:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGOS EFETIVOS PROVIDOS DE FORMA PRECÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL E FIXAR NOVO MARCO INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Alta Floresta e pela Câmara Municipal de Alta Floresta contra sentença proferida em Ação Civil Pública de obrigação de fazer, cumulada com pedido de liminar, que determinou a realização de concurso público para os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor da Câmara Municipal, a exoneração dos servidores comissionados ocupantes, a abstenção de novas contratações precárias e impôs multa pessoal ao Presidente do Legislativo em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor da Câmara Municipal, por sua natureza técnica e permanente, exigem provimento exclusivo por concurso público; (ii) saber se a exoneração imediata dos comissionados viola princípios de razoabilidade e continuidade do serviço público; e (iii) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

III. Razões de decidir

3. Os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor, por sua natureza técnica e permanente, exigem provimento mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, não se enquadrando nas hipóteses constitucionais de cargos comissionados (art. 37, V).

4. A manutenção de comissionados nesses cargos viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, configurando burla à exigência de concurso público, mesmo após a edição das leis municipais que formalizaram tais cargos como efetivos.

5
. A alegação de discricionariedade administrativa não subsiste frente à imposição constitucional expressa e à jurisprudência do STF (RE 1041210/SP, RE 1480637/MG, Tema 698), que admite a intervenção judicial diante de omissão administrativa.

6. O marco inicial para a exoneração dos servidores deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão, resguardando-se a continuidade dos serviços públicos.

7. A correção do erro material da sentença é devida, para ajustar a terminologia e delimitar corretamente os cargos e agentes afetados.

8. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi corretamente rejeitada, diante da existência de reflexos jurídicos da atuação legislativa no âmbito da estrutura administrativa do ente federado.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações parcialmente providas, exclusivamente para (i) corrigir erro material na sentença e (ii) fixar o termo inicial da obrigação de exoneração a partir do trânsito em julgado. No mais, sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor, quando instituídos como efetivos e dotados de atribuições técnicas e permanentes, devem ser providos exclusivamente por concurso público, sendo vedada sua ocupação por nomeação comissionada. 2. A exoneração de servidores comissionados indevidamente nomeados para tais cargos deve ocorrer após o trânsito em julgado dos autos, a fim de assegurar a continuidade do serviço público. 3. O Município detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação que versa sobre provimento de cargos do Poder Legislativo, quando a atuação deste produz efeitos jurídicos sobre a estrutura administrativa do ente federado."

(N.U 1003780-58.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Demais disso, não se desconhece de precedentes desta Egrégia Corte no sentido de que cominação de obrigação de fazer consubstanciada na realização de concurso público é defesa ao Poder Judiciário, por incursionar no mérito administrativo. Entretanto, como anteriormente destacado, trata-se de hipótese distinta, na qual a própria apelante destaca que foram realizadas tratativas e acordos com a intenção de que seja realizado o certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO,
que passa a integrar o polo passivo da demanda ao lado da UNEMAT, dada sua competência constitucional para autorizar e prover cargos públicos, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026